Tribunal: TJBA
Processo: 8150184-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150184-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JELSON BARRETO PIRES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, nos autos da Ação Ordinária nº 8150184-76.2021.8.05.0001, ajuizada por Jelson Barreto Pires. O julgado declarou a nulidade do contrato bancário, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a repetição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e majorou a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão recorrido contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos representam mero inconformismo com o desfecho da controvérsia.

Razões de decidir

Os embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos legais de admissibilidade.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia quanto à devolução em dobro dos valores, embasando-se no precedente do STJ (EAREsp 676.608/RS), que justifica a modulação da repetição do indébito.

Foi rejeitada a tese de cerceamento de defesa, pois a instituição financeira não requereu a produção de prova pericial, mesmo após a inversão do ônus da prova.

As alegações sobre ausência de má-fé e engano justificável também foram apreciadas, sendo afastadas pela Turma Julgadora, que reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor e a caracterização do dano moral in re ipsa.

Os embargos não evidenciam omissão ou contradição, mas sim discordância da parte embargante com o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a natureza dos aclaratórios.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, deve-se rejeitar os aclaratórios."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8150184-76.2021.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
JELSON BARRETO PIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA